Tribunal: TJMT
Processo: 1069285-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069285-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANICETO TSUDZAWERE MARATA A WA - CPF: 748.880.301-97 (RECORRENTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PERÍODO DE 2018 ATÉ 2021 - PAGAMENTO DE FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente no período de 2018 a 2021, não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, na qual o Autor informa que exerceu a função de professor na rede pública estadual entre 2018 e 2021. Alega que o ente público mascarou a contratação temporária, renovando o contrato anualmente, e busca o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS durante o período laborado.

O feito foi instruído, e o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018, calculados sobre 30 (trinta) dias, além do terço constitucional de 2019 a 2021, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.[...]

Inconformado, o Autor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O reclamante alega que foi contratado pelo recorrente, mediante contrato de prestação de serviços, para atender necessidades temporárias, para desempenhar a função de professor, no período de 2018 até 2021.

Diante disso, manejou a presente ação postulando o reconhecimento do seu vínculo com a administração pública e a condenação do requerido ao pagamento das verbas denominadas, FGTS, terço constitucional de férias e férias, não recebidas no período laborado.

A sentença reconheceu o direito das férias, sendo objeto do recurso o recolhimento de FGTS.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com efeito, em que pese às alegações do recorrido de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que pelas ficha financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em 06/2021, com termino em 12/2021, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

Sendo assim, constato que o contrato temporário do autoro a partir de 2018 até 2021, extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (2018 até 2021), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
ANICETO TSUDZAWERE MARATA A WA
, pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários entre o período de 2018 até 2021 e condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no mesmo período, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024